Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002336-29.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO TELES DA SILVA APELADO: LEANDRO TELES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por LEANDRO TELES DA SILVA em desfavor do Acórdão n.o 1626010 (ID n.o 40718338), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento aos recursos da acusação e da defesa para manter a sentença. Insatisfeita, a defesa requer a reforma do acórdão, alegando contradição, obscuridade e omissão no mesmo. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador